Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709019-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO CARNEIRO MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de recurso de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 70695172), em face da decisão monocrática de ID 69811793, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se na demanda de origem (processo no 0721423-74.2022.8.07.0020), que o último endereço em que o Executado-Agravado foi intimado está localizado na Quadra 107, Lotes 2/4, Apto. 1404-C, Res. Atlântida I, Norte, Águas Claras/DF (ID 179461603), sendo este, inclusive, o endereço em que aquele foi citado na fase de conhecimento. Observa-se, ainda, que a carta de intimação de ID 71068241, cujo objetivo era intimar o Executado-Agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, não foi enviada ao referido endereço e não foi recebida por aquele, uma vez que consta assinatura de pessoa estranha aos sujeitos processuais no AR de ID 71561176, bem como o endereço ali constante não se trata de condomínio edilício. Portanto, a fim de evitar futura nulidade processual, intime-se, pessoalmente, o Executado-Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias, no endereço supramencionado. Brasília/DF 12 de junho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador